Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001981-69.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE/MT
Agravante : MATIAS SILVEIRA DA ROSA
Agravado : PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
Número do Protocolo 1001981-69.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATIAS SILVEIRA DA ROSA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. 52-85.1992.811.0004 - Código: 103819), proposta pelo agravante contra PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a presunção legal foi afastada pela propriedade dos imóveis declarados no importe total de R$ 370,000,00, e indeferiu o pedido de dispensa da produção da prova pericial, por entender que trata-se de prova imprescindível, e determinou que, no prazo de 15 dias, o agravante depositasse o valor fixado a título de honorários periciais.
A agravante alega que não possui condições de arcar com os honorários periciais fixados em R$ 48.000,00, até porque os bens mencionados na decisão agravada foram vendidos há muitos anos, e só constaram da declaração do imposto de renda por erro do contador contratado.
Aduz que a sua situação financeira não é mais a mesma que era no momento em que ajuizou a ação, e que atualmente, sequer aufere renda tributável, além de não possuir qualquer bem, além da sua humilde residência, ou vínculo empregatício, sobrevivendo de pequenos serviços de despachante imobiliário.
Ademais, afirma que não enxerga mais a necessidade da realização da perícia, uma vez que a empresa nomeada para a função “parece sequer ter entendido a questão demandada”, e, além disso, a questão cinge-se a um fato simples de sobreposição de áreas, que pode ser facilmente esclarecido pela INTERMAT.
Prossegue dizendo que, como já informou a desnecessidade da produção da prova, a manutenção da decisão agravada enquadrará o caso no de “prova determinada de ofício”, e assim sendo, a obrigação de arcar com os honorários perícias deixa de ser do agravante.
Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que, desde já, sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados, e seja dispensada a produção da prova pericial; no mérito, seja confirmada a tutela antecipada, ou, alternativamente, seja determinado que a perícia seja realizada in loco, com medição e georreferenciamento das áreas das matrículas do autor e do réu, reconhecendo, ainda, a determinação de ofício pelo julgador, para fins de eximir o agravante de arcar com o valor dos honorários fixados.
É a suma.
D E C I D O
No tocante à assistência judiciária gratuita, antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.
A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:
“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).
“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).
Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:
“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).
Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer.
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo, não podendo pautar-se exclusivamente na autoafirmação de incapacidade financeira.
No caso, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, como seria o caso de extrato de conta corrente, dentre outros, até porque o fato de o agravante morar em uma casa humilde não o torna, automaticamente, hipossuficiente financeiramente.
Quanto a produção da prova, o artigo 370, caput do CPC estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, assim sendo, não se pode dispensar a produção da prova considerada essencial pelo magistrado responsável pelo julgamento do feito.
Porém, é certo que, caso o magistrado insista, contra a vontade das partes, na produção da prova pericial, o caso realmente será de prova determinada de ofício, e neste caso, as despesas serão rateadas pelas partes, conforme a regra específica do artigo 95 do CPC.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados/interessados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator